Tribunal: TJDFT
Processo: 0736363-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736363-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SIMAO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SIMAO DA COSTA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0707540-66.2022.8.07.0018, na qual teria deixado de observar a aptidão para expedição de ato requisitório quanto a parcela incontroversa. Narra ter ajuizado ação de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, decorrente de sentença coletiva oriunda dos autos do processo no n.o 32159/97, que condenou o recorrido ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Diz que, “Após diversas idas e vindas, o juízo a quo determinou a remessa à d. contadoria judicial após a preclusão da decisão.” Assevera que opôs embargos de declaração, para que fosse sanada a omissão quanto a parcela incontroversa, todavia, não obteve êxito, razão por que recorre. Defende a tese de que “é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada.” Ao final pugna pelo efeito suspensivo ativo, para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição do valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 40729667. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Nesta prelibação sumária, verifica-se que, muito embora não se afaste, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra neste momento incipiente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A toda evidencia, trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Cumpre salientar que não há receio da demora do julgamento do mérito do presente recurso, posto que o rito é bastante célere, assim como tem sido a pauta desta eg. 8a Turma. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator